Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-80.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Falecimento do devedor fiduciante. Ação ajuizada pelo sucessor do de cujus. Alegação de julgamento extra petita. Inocorrência. Sentença que não condenou a ré a providenciar a transferência de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, mas tão somente a titularidade dos direitos e obrigações

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Falecimento do devedor fiduciante. Ação ajuizada pelo sucessor do de cujus. Alegação de julgamento extra petita. Inocorrência. Sentença que não condenou a ré a providenciar a transferência de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, mas tão somente a titularidade dos direitos e obrigações oriundos do contrato ao sucessor do de cujus, nos exatos limites da pretensão inicial. Entrave para a pretendida transferência que se verifica exclusivamente no sistema administrativo da instituição financeira, ressaltando-se que o próprio Detran conta com procedimento para transferência de titularidade do veículo para o sucessor de proprietário, no caso de falecimento deste. Da mesma forma, a instituição financeira deve contar com procedimento no seu sistema para o caso de falecimento do devedor fiduciante, viabilizando a emissão de documento capaz de permitir ao sucessor comprovar a transferência da titularidade do financiamento junto ao órgão de trânsito. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003789-80.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
PATRICIA PEREIRA MAZZOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003789-80.2020.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 19096 - 2/5
Apelação Cível no 1003789-80.2020.8.26.0004
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Patricia Pereira Mazzola
Comarca: São Paulo
Juíza: Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Voto no 19096
Alienação fiduciária. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Falecimento do devedor fiduciante. Ação
ajuizada pelo sucessor do de cujus. Alegação de julgamento extra petita.
Inocorrência. Sentença que não condenou a ré a providenciar a
transferência de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, mas tão
somente a titularidade dos direitos e obrigações oriundos do contrato ao
sucessor do de cujus, nos exatos limites da pretensão inicial. Entrave para
a pretendida transferência que se verifica exclusivamente no sistema
administrativo da instituição financeira, ressaltando-se que o próprio
Detran conta com procedimento para transferência de titularidade do
veículo para o sucessor de proprietário, no caso de falecimento deste. Da
mesma forma, a instituição financeira deve contar com procedimento no
seu sistema para o caso de falecimento do devedor fiduciante, viabilizando
a emissão de documento capaz de permitir ao sucessor comprovar a
transferência da titularidade do financiamento junto ao órgão de trânsito.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A
Crédito Financiamento e Investimento, em razão da r. sentença (fls. 105/107)
que julgou procedente o pedido da ação ajuizada por Patrícia Pereira Mazzola,
para determinar que a ré providencie a transferência dos direitos sobre o veículo
indicado na inicial para o nome da autora, no prazo de trinta dias. No mais,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: não tem à
sua disposição os documentos ou mesmo o veículo, elementos necessários para
promover a transferência de sua titularidade junto ao órgão de trânsito, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003789-80.2020.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 19096 - 3/5
poderia ser realizado mediante determinação judicial; somente a autora poderia
providenciar a transferência pretendida; a r. sentença incorreu em julgamento
extra petita, pois a autora não pleiteou a transferência de titularidade, mas
somente que a ré efetuasse a baixa do gravame para viabilizá-la; a obrigação
imposta é impossível, em razão das unidades do Detran estarem fechadas em
decorrência da pandemia de Covid-19; abriu processo administrativo para
transferência da dívida a requerimento da autora, em 04/04/2018, no entanto,
o veículo apresenta em seu histórico pendência administrativa (óbito registrado
pelo INSS), de modo que a ré lhe informou para se dirigir até o Detran para
regularizar a situação; a autora foi informada de que em razão da restrição
administrativa a requerimento de terceiro, a movimentação sobre o histórico do
gravame ficaria bloqueada, causando impedimento à sua pretensão; se o veículo
contar com qualquer restrição como débitos em aberto, o Detran não liberará a
transferência da propriedade (fls. 109/119).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 120/121) e objeto de
contrarrazões (fls. 124/129).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que, com o
falecimento de Luiz Antônio Pereira, em 06/06/2018, foi realizada a partilha dos
bens deixados pelo de cujus, mediante escritura de inventário e partilha
realizada perante o 4o Tabelião de Notas de São Paulo. Houve a declaração dos
direitos sobre o veículo marca Volvo, modelo S60, 2.0 T5, ano/modelo 2012, cor
prata, placa HNY 5879, Renavam no 0503077879 à autora, herdeira do de cujus,
que se encontra alienado fiduciariamente à ré. Interpelada administrativamente
para que transferisse os direitos e obrigações para o nome da autora, a ré alegou
que havia impedimento para concretização da alteração do sistema no processo
de transferência de dívida, vez que consta restrição de falecimento no cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003789-80.2020.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 19096 - 4/5
do veículo junto ao órgão de trânsito, inserido pelo INSS. O Detran, por sua vez,
teria informado que não consegue baixar o óbito, devido ao gravame que consta
no sistema, devendo a financeira fazer a alteração por intenção, para que ocorra
a baixa dessa restrição. A autora teria ainda ajuizado a ação no
1050820-80.2019.8.26.0053 em face do Detran, que foi julgada improcedente.
Na origem, o pedido foi julgado procedente.
De fato, como alega a ré, a autora não apresentou na inicial a
pretensão de transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito.
No entanto, a r. sentença também não a condenou a essa
obrigação, mas sim a providenciar a transferência dos direitos sobre o veículo
indicado na inicial para o nome da autora, no prazo de trinta dias, o que se
restringe exclusivamente ao contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária em garantia.
Portanto, inocorrente o alegado julgamento extra petita, eis que o
julgamento foi proferido em estrita observância aos limites da pretensão inicial.
Depreende-se dos autos que o impedimento alegado pela ré está
restrito ao seu sistema administrativo, que deveria possibilitar a transferência
dos direitos e obrigações em caso de falecimento do devedor fiduciante para o
seu sucessor, mediante a apresentação de documentos que demonstrem a sua
legitimidade.
A restrição inserida pelo INSS referente ao óbito do titular junto
ao Detran não deveria ser causa de óbice para a referida transferência, pois tal
restrição não pode mesmo ser retirada por aquele órgão até que ocorra a
transferência da titularidade, que não é objeto desta ação e deverá ser
providenciada pela própria autora, posteriormente à transferência de direitos e
obrigações do contrato de financiamento.
Ressalte-se que o próprio Detran conta com procedimento de
transferência do veículo para sucessor do proprietário, no caso de falecimento
deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003789-80.2020.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 19096 - 5/5
Da mesma forma, a instituição financeira deve contar com
procedimento no seu sistema para o caso de falecimento do devedor fiduciante,
viabilizando a emissão de documento capaz de permitir ao sucessor comprovar a
transferência da titularidade do financiamento junto ao Detran.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator